Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 31 DA LCP. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de "recurso inominado” interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 31, caput, da Lei das Contravenções Penais, na forma do art. 69, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 20 dias de prisão, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por pena restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que o juízo a quo deixou de reconhecer a regra do concurso formal, uma vez que se tratava de crimes da mesma espécie e da mesma circunstância. Requer a reforma da sentença, para que seja aplicada a regra do concurso formal na unificação dos delitos, majorando a pena no patamar mínimo, qual seja, 1/6.
II. Nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95, da sentença caberá apelação. Não obstante a interposição de Recurso Inominado pela defesa do réu, recebo o recurso como Apelação, em homenagem ao princípio da fungibilidade, especialmente considerando a relação de semelhança e de correspondência entre esses dois recursos, bem como respeitados os demais requisitos recursais. Logo, recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 30, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62381597). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62842039).
III. O mérito recursal diz respeito à aplicação das regras do concurso de crimes, não havendo controvérsia quanto à autoria e materialidade dos fatos. Nesse aspecto, o art. 70 do CP preconiza que o concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Por outro lado, o art. 69 estabelece que há concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
IV. No caso em análise, comprovou-se que houve a prática de fatos distintos, tendo o primeiro ocorrido em 06/01/2023, culminando na morte de um cachorro, e o segundo ocorrido em 03/09/2023, resultando no ataque a outros cães. Diante desse quadro, não há que se falar em concurso formal, porquanto as contravenções penais foram praticadas em datas distintas, com um lapso temporal de quase oito meses, demonstrando que não há vínculo de dependência entre elas, ao contrário, foram praticadas mediante mais de uma conduta, em circunstâncias fáticas e momentos consumativos distintos, de modo que a unificação das penas deverá observar o concurso material prevista no artigo 69 do CP.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, do CP.